Tribunal: TJES
Processo: 5004946-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004946-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004946-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FLAVIA BARCELOS RODRIGUES

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLAVIA BARCELOS RODRIGUES
contra a decisão (evento 14802631) que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 2720332), sustenta a recorrente, em suma, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação. No mérito propriamente dito, aduz fazer jus ao citado benefício.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular.

A liminar recursal fora indeferida conforme evento 2741173.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, não observo a alegada nulidade por ausência de fundamentação, sendo certo que, segundo a jurisprudência pátria,
“as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Superado tal ponto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que as seguintes situações militam em desfavor da agravante:

a) A requerente, advogada em causa própria, traz como comprovante de sua alegada hipossuficiência, sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020, onde demonstra seus rendimentos anual declarado no valor de R$ 52.840,54 (cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), além do mais a requerente possui uma lista de bens móveis e imóveis;

b) a requerente é Policial Militar Aposentada, auferindo uma renda bruta no valor de R$ 4.471,39 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos);

c) Extratos de contas bancárias com diversas movimentações, assim como é possível observar (id n° 13845745), que as movimentações mensais da requerente totalizam, apenas no mês de abril de 2022 o alto valor de R$ 14.458,54 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);

d) a requerente apresentou extrato de seu cartão de crédito, ao passo que uma de suas faturas alcança a ALTISSIMA monta de R$ 4.131,55 (quatro mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

e) as despesas e os gastos apresentados pela requerente dizem respeito como a mesma administra suas finanças.

Nessa toada, após a necessária instrução desta via recursal, também me convenço no sentido de que tais elementos acabam por afastar a presunção de veracidade que milita em favor da agravante.

Somente como militar da reserva, a agravante aufere a renda aproximada de quatro mil e quinhentos reais, sendo que a existência de descontos em razão de aparente empréstimo consignado tão somente revela o modo como a autora organiza sua vida financeira.

Outrossim, as movimentações financeiras apresentadas pela autora nos autos de origem (PicPay) não são condizentes, em meu sentir, com a alegada situação de fragilidade econômica.

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004946-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FLAVIA BARCELOS RODRIGUES

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA FÍSICA –
PRESUNÇÃO RELATIVA
DA ALEGAÇÃO

AFASTADA PELAS PECULIARIDADES DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Entretanto, as provas dos autos atestam a capacidade da agravante em arcar com as custas do processo, restando, então, afastada a presunção relativa de veracidade de sua alegação.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.